Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EM COMUNICAÇÃO AO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. TEMA 1.118/STJ. PREVISÃO LEGAL NO DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Duda Brito Ramos, ora recorrente, contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. O recorrente ajuizou ação declaratória em face do DETRAN/DF e da Secretaria de Estado da Fazenda do DF, com o objetivo de ver reconhecida a inexistência de vínculo de propriedade sobre veículo automotor, bem como a exoneração de responsabilidade tributária e administrativa, alegando que alienou o bem há mais de vinte anos, sem documentação comprobatória e sem comunicação ao órgão de trânsito.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 73777105.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a existência de interesse processual em ação declaratória proposta por ex-proprietário de veículo automotor, que não comunicou formalmente a venda ao DETRAN/DF, buscando afastar sua responsabilidade por tributos e penalidades incidentes sobre o bem.
IV. Razão de Decidir
6. Nos termos do art. 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do adquirente promover a transferência da titularidade do veículo, sendo facultado ao alienante comunicar a venda, conforme art. 134 do mesmo diploma.
7. A ausência de comunicação formal da venda impede a exclusão da responsabilidade do alienante, que permanece como titular registral do veículo perante o DETRAN/DF, nos termos do art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1118, reconheceu a validade da responsabilização solidária do alienante pelo IPVA, desde que haja previsão legal específica, como ocorre no Distrito Federal.
9. Inexistindo ato ilícito ou omissão por parte do DETRAN/DF, e ausente prova mínima da alienação, não há interesse de agir, sendo correta a extinção do feito sem resolução de mérito.
10. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT tem reiteradamente reconhecido que, na ausência de comprovação da venda e da comunicação formal ao DETRAN, não há interesse processual: “A parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não merecendo reparos a sentença de improcedência.”.
11. Nesse sentido: Acórdão 2009318, 0728022-41.2022.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; e Acórdão 2005116, 0772650-47.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 73777102. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Tese de Julgamento:
A ausência de comunicação formal da venda de veículo automotor ao órgão de trânsito impede a exclusão da responsabilidade do alienante por tributos e penalidades, não sendo cabível ação declaratória desacompanhada de prova mínima da alienação.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 485, VI, do CPC
Art. 123, I, e art. 134 do CTB
Art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Tema 1118 do STJ
Acórdão 2009318, 0728022-41.2022.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; e
Acórdão 2005116, 0772650-47.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.